Tribunal: TJDFT
Processo: 0704000-58.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO FORMULADO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela autora com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado por não ter se manifestado acerca do pedido de gratuidade de justiça.
2. Recurso tempestivo e próprio.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. Não há omissão no julgado tendo em vista que em nenhum momento no Recurso Inominado a parte fez pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Além disso, no acórdão embargado constou no item 1 que a parte não havia requerido o benefício. Dessa forma, não há omissão no julgado.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.